Tribunal: TJBA
Processo: 8072062-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072062-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: RAPHAEL SERRAVALLE MATHEUS DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
DAVI BRANDAO SANTANA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

DEFERIMENTO PELO JUÍZO
A QUO
.
INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.
FEITO SENTENCIADO. JULGAMENTO DO MÉRITO.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
n.º
8072062-13.2025.8.05.0000
, em que figura como A
gravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SA
ÚDE
e A
gravado

RAPHAEL SERRAVALLE MATHEUS DOS SANTOS

(e outro)
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
em
NÃO
CONHECER DO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR